Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-19.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA, NA FORMA SIMPLES.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a construtora à repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos a título de taxas condominiais, em período anterior à imissão na posse.
2. Restou comprovado que as partes firmaram, em 24/02/2017, instrumento particular de compromisso de venda e compra de unidade autônoma (ID 13319469), com entrega das chaves do imóvel, em 31/07/2017 (ID 13319444). A previsão contratual contida na cláusula 12.6, do instrumento particular firmado (ID 13319469, pág. 91) - que atribui ao comprador a obrigação de arcar com o pagamento das taxas condominiais a partir da assinatura do contrato ou da primeira assembleia condominial, o que ocorresse por último, independentemente de terem sido entregues as chaves - mostra-se abusiva, pois impõe exagerada desvantagem ao consumidor, o que torna a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC). Com efeito, “A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” - EREsp 489647/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009).
3. A esse respeito, registre-se o IRDR, tema 6, em que restou definido pelo TJDFT que “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. Desse modo, cabe à construtora o pagamento das taxas condominiais, no período anterior à imissão na posse pelo adquirente do imóvel.
4. A r. sentença recorrida determinou a devolução em dobro dos valores pagos, a título de taxas condominiais. Para a repetição do indébito em dobro, necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC). Vê-se que a cobrança se deu com base em previsão contratual, diante do quê presente o engano justificável. Assim, a devolução deve se dar na forma simples.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para determinar que a restituição se dê na forma simples. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.